Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749113-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I -Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor - RPV, é cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas. 2. De acordo com o entendimento consolidado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.1. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, em favor do Defensoria Pública, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 85, §7o, do Código de Processo Civil, e 1o-D da Lei 9.494/97, sustentando que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de requisição de pequeno valor (RPV), nos casos em que não se apresenta impugnação ao pedido. Requer, ainda, o sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.190 do STJ encontra-se pendente de julgamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 100, §3o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II -Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §7o, do Código de Processo Civil, e 1o-D da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a apontada transgressão ao artigo 100, §3o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003